Tribunal: STF
Processo: HC 187514
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AUTUAÇÃO – ERRONIA.
LIMINAR – EXTENSÃO – PERDA DO OBJETO. 
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    Vossa Excelência, em 27 de abril último, no habeas corpus nº 183.629, afastou a custódia preventiva do paciente, Ailton Casado Pereira Júnior, observado o excesso de prazo.
    Marcos de Brito Mentzinger, por meio da petição/STF nº 46.409/2020, subscrita por advogado regularmente habilitado, postula a extensão dos efeitos da medida acauteladora implementada. Alega estar em situação jurídica idêntica à do paciente. 
    As prisões preventivas de Ailton, ocorrida em 21 de novembro de 2018, e do requerente, efetuada em 17 de novembro de 2019, foram determinadas, no mesmo ato, pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de São João do Meriti/RJ, no processo nº 0002147-36.2017.8.19.0054, ante o suposto cometimento da infração prevista no artigo 2º (organização criminosa) da Lei nº 12.850/2013.
    Na Sessão Virtual encerrada no dia 19 de junho último, a Primeira Turma inadmitiu a impetração de nº 183.629, tornando sem efeito a liminar deferida por Vossa Excelência. 
    2. Tem-se pedido de extensão dos efeitos da medida de urgência implementada no habeas corpus nº 183.629. Mostra-se inadequada a autuação como impetração autônoma.
    Considerada a superveniente insubsistência da decisão cujos efeitos se busca estender, surge o prejuízo do que pretendido.
    3. Ante o quadro:
    3.1. Declaro prejudicado o pedido.
    3.2. Deem baixa neste processo.
    4. Publiquem. 
Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator